Tribunal: STF
Processo: RE 1516746
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Responsabilidade por Sinalização de Passagens de Nível. Necessidade de Reexame de Provas e de Legislação Infraconstitucional Local. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por empresa concessionária de transporte ferroviário contra decisão que manteve a responsabilidade da agravante pela sinalização adequada das passagens de nível da linha férrea no território de determinado Município, conforme decidido pelo Tribunal de origem, com base em elementos probatórios, contrato de concessão e normas infraconstitucionais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão: (i) definir se é possível reformar a decisão que reconheceu a responsabilidade da concessionária pela sinalização das passagens de nível e (ii) estabelecer se o reexame das provas e normas locais infraconstitucionais seria viável na presente via recursal, à luz dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF impede o reexame de provas e a análise de normas locais em sede de recurso extraordinário, em conformidade com os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    4. O Tribunal de origem analisou exaustivamente os elementos probatórios, como o contrato de concessão e as provas periciais, bem como a legislação local aplicável, para concluir pela responsabilidade da concessionária na sinalização das passagens de nível.



    5. A necessidade de reavaliar provas e normas locais torna inviável o acolhimento das alegações da agravante nesta fase recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "A responsabilidade pela sinalização das passagens de nível ferroviárias atribuída à concessionária, reconhecida com base em provas e normas infraconstitucionais, não pode ser revista em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; ARE nº 1.498.515-AgR/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma (2024); ARE nº 1.017.511-AgR/SE, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma (2018).